Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-69.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL PRESUMIDO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. FUNÇÃO PEDAGÓGICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suspensão indevida do fornecimento de energia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve responsabilidade da concessionária pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica; (ii) avaliar se o quantum indenizatório por danos morais fixado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, devendo ser prestado de forma contínua e eficiente, salvo hipóteses justificadas, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e a Resolução ANEEL n. 1.000/2021.
4. A suspensão do serviço na unidade consumidora da autora foi indevida, pois não havia inadimplência ou ordem de desligamento, não tendo a concessionária apresentado qualquer justificativa para o corte, o que caracteriza inobservância à legislação de regência (artigo 361, inciso I, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL).
5. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 5.1. Para a sua configuração, o dano moral deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos extrapatrimoniais. Por essa razão, todos os fatos e circunstâncias presentes no caso devem ser levados em consideração para se verificar a ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação.
6. Nos termos do entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, a suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral in re ipsa, dispensando a prova de efetivo prejuízo.
7. Tendo em conta que a legislação e a jurisprudência não estabelecem requisitos objetivos para a aferição do quantum indenizatório, deve-se considerar, para tanto, as circunstâncias específicas do caso em análise, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessário observar, ainda, a função pedagógica da reparação, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00.
Tese de julgamento:
1. A suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura dano moral in re ipsa.
2. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato ilícito e os efeitos concretos suportados pela parte prejudicada, sendo necessário levar em conta, ainda, a função pedagógica da reparação e a vedação ao enriquecimento sem causa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o e 22; CPC, art. 85, §2o; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, arts. 361 e 362.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12/6/2023; Acórdãos do TJDFT (0701764-12.2022.8.07.0010, 0709963-38.2022.8.07.0005)